Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA CONSISTENTE EM CONCESSÃO, EM FAVOR DA PARTE AUTORA, SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL, DE LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO, OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE PARTICULAR. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE URGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.